Tribunal: TJSP
Processo: 1009882-38.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Condomínio – Infiltração em unidade – Inércia ao solucionar o problema – Danos materiais configurados – Indenização mantida – Danos morais existentes – Indenização reduzida.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras provas. Conforme à norma disposta no

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Condomínio – Infiltração em unidade – Inércia ao solucionar o problema – Danos materiais configurados – Indenização mantida – Danos morais existentes – Indenização reduzida.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. - De se reconhecer que cabia ao réu o ônus da prova em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu. Demonstrada suficientemente a omissão do condomínio, bem como nexo de causalidade com os danos apontados, correta a procedência da ação (art. 186, do CC). - Merece pequeno retoque a r. sentença no tocante à indenização por danos morais. Os fatos, por certo, ultrapassaram os meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que atende aos objetivos repressivo e reparatório da indenização. Indenização reduzida.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-38.2015.8.26.0003
Voto n.o 42.941 - morf
Registro: 2020.0000076579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009882-38.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFICIO ALEXANDRIA, é apelada ELISABETE CRISTINA
RABELO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-38.2015.8.26.0003
Voto n.o 42.941 - morf
Apelação no 1009882-38.2015.8.26.0003
Apelante: Condomínio Edifício Alexandria
Apelada:
Elisabete Cristina Rabelo
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
Juiz(a):
Gustavo Santini Teodoro

VOTO N.o 42.941
Apelação Ação de indenização por danos materiais e
morais Condomínio Infiltração em unidade Inércia ao
solucionar o problema Danos materiais configurados
Indenização mantida
Danos morais existentes

Indenização reduzida.
Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que
inexistia a concreta necessidade de produção de outras
provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo
único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis. - De
se reconhecer que cabia ao réu o ônus da prova em
demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do
direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu.
Demonstrada suficientemente a omissão do condomínio,
bem como nexo de causalidade com os danos apontados,
correta a procedência da ação (art. 186, do CC). - Merece
pequeno retoque a r. sentença no tocante à indenização por
danos morais. Os fatos, por certo, ultrapassaram os meros
aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana, em
consonância com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e que atende aos objetivos repressivo e
reparatório da indenização. Indenização reduzida.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 437/440 julgou procedente
a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 25.500,00 a título de
indenização por danos materiais, com correção monetária desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-38.2015.8.26.0003
Voto n.o 42.941 - morf
24/09/2012 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, o réu deve arcar com as custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação do réu a fls. 442/461 arguindo, em
síntese, que o valor fixado a título de danos morais se baseou em
orçamento datado de 2015; que houve cerceamento de defesa, pois o juiz
indeferiu a oitiva de testemunha e indeferiu a denunciação da lide à
empresa responsável pelos trabalhos de impermeabilização no edifício;
que desde 2015 a autora não mais permitiu qualquer visita à sua unidade
para análise dos danos, o que culminou no término da garantia e
agravamento do problema; que a perícia atestou que as infiltrações são
decorrentes da deficiência da impermeabilização feita por outra empresa,
não podendo ser responsabilizado; que a alteração da unidade realizada
pela autora pode ter contribuído para a piora dos problemas; que alguns
dos danos apontados pela autora são decorrentes de falta de manutenção
da unidade; que não há ato ilícito ensejador de indenização por danos
morais; subsidiariamente, pede a redução dos valores das indenizações.
Vieram contrarrazões a fls. 466/473.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais em que a autora narra ser proprietária da unidade 101
do condomínio réu, e que em 2010 foi feita uma lavagem no edifício que
resultou em rachaduras e infiltração em seu apartamento, localizado no
último andar. Relata que os danos não foram reparados, e que em 2012 o
réu realizou reformas para refazer a manta protetora do edifício, o que
aumentou os danos. Diante da inércia do condomínio em solucionar o
problema, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-38.2015.8.26.0003
Voto n.o 42.941 - morf
Primeiramente, não se há de falar em
cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
Acrescente-se que a garantia da ampla defesa
não confere aos litigantes o direito de produzir provas que não sejam
pertinentes e que não tenham relevância para a solução da lide, razão
pela qual o Excelso Supremo Tribunal Federal manifesta o entendimento
de que “não caracteriza violação do art. 5o, LV, da Constituição
Federal, a manutenção de indeferimento de diligência probatória tida
por desnecessária” (AgR no AI no 514.020, Primeira Turma, Relator:
Ministro Sepúlveda Pertence, j. em 1o.03.05, DJ de 18.03.05, v. u.).
A questão da denunciação da lide foi decidida
em decisão saneadora a fls. 167/168 que a rejeitou, contra a qual o ora
apelante interpôs agravo de instrumento. Esta Câmara, sob minha
relatoria, negou provimento ao agravo (fls. 209/213). De se concluir que
houve a preclusão, não cabendo mais discussão sobre este ponto
controvertido (art. 507, do CPC). Nada impede que se possa pleitear
eventual direito de regresso pela via adequada.
Quanto ao mérito, de se reconhecer que cabia
ao apelante o ônus da prova em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que não
ocorreu.
Frisa-se que o condomínio estava ciente do
problema de infiltração na referida unidade há anos, e ao contrário do
que tenta fazer crer, a autora franqueou acesso a sua unidade e tentou
resolver o problema por diversas vezes, como bem observou o douto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-38.2015.8.26.0003
Voto n.o 42.941 - morf
magistrado (fls. 40/68). Se realmente foi impedido o acesso, cabia ao
condomínio pleitear pela via adequada que lhe fosse franqueada a
entrada, o que não ocorreu.
Ademais,
não
há
nenhuma
razão
para
desconsiderar a perícia técnica elaborada por profissional de confiança
do juízo, tampouco se vê nele indício de que tenha se baseado em mera
presunção, pelo contrário, observa-se que foi feito um trabalho
minucioso de forma a analisar todo o exposto por ambas as partes.
Inclusive, esta questão foi também decidida por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento interposto pelo condomínio
visando anular o laudo pericial (fls. 430/436). Como bem ressaltou o
douto magistrado, o réu não indicou assistente técnico nem apresentou
parecer divergente elaborado por profissional com habilitação técnica
pertinente.
O artigo 186 do Código Civil prevê que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”, estatuindo o artigo 403 desse
mesmo Diploma Legal que “ainda que a inexecução resulte de dolo do
devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros
cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na
lei processual”. Demonstrada suficientemente a omissão do condomínio,
bem como nexo de causalidade com os danos apontados, correta a
procedência da ação.
Em relação ao valor da indenização por danos
materiais, foram juntados pela autora três orçamentos aos autos, sendo
estes nos valores de R$ 24.000,00 (fls. 113/114); R$ 25.500,00 (fls. 115)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-38.2015.8.26.0003
Voto n.o 42.941 - morf
e R$ 22.500,00 (fls. 116). A condenação se baseou, portanto, no maior
orçamento apresentado pela autora, valor o qual foi pedido em sua
exordial. Da mesma forma explanada anteriormente, o apelante não
juntou outro orçamento com valor diverso daquele apresentado pela
autora. O juiz decidiu com base nas provas juntadas aos autos, se
inexistia prova no sentido contrário, não se há de falar em reforma neste
sentido.
Contudo, merece pequeno retoque a r. sentença
no tocante à indenização por danos morais. Os fatos, por certo,
ultrapassaram os meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana,
sendo suficientes para, consoante os dizeres de Sérgio Cavalieri,
“romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., São Paulo: Atlas, 2010, pág. 87),
destacando-se que há em nível constitucional “um direito a não ser
agredido ou ofendido em termos de integridade física e psíquica, ou
seja, assume a condição de um direito à não intervenção por parte do
Estado e de terceiros na esfera do bem jurídico protegido” (Ingo
Wolfgang Sarlet; Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de
Direito Constitucional, 3a ed., São Paulo: RT, 2014, págs. 387/388).
A quantificação da indenização do dano moral
deve pautar-se pela razoabilidade, tendo de levar em consideração o
caráter repressivo, que iniba a prática de novas ofensas por parte do
agressor, e o caráter compensatório à vítima. Acrescenta-se a tais
critérios a adequação da reparação às circunstâncias do caso concreto e à
situação socioeconômica das partes. Considerando esses fatores, a
indenização fixada em dez mil reais é mais adequada e proporcional,
estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009882-38.2015.8.26.0003
Voto n.o 42.941 - morf
proporcionalidade e que atende aos objetivos repressivo e reparatório da
indenização.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos
morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária desde
a data desta sessão de julgamento, mantida a incidência de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação; permanecendo ao réu responsável pelo
pagamento das verbas sucumbenciais (Súmula 326 do STJ).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica